Tribunal: TJDFT
Processo: 0745613-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. NULIDADES NA DECISÃO. INEXISTENCIA. MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentos. Uma vez que é possível conhecer em sua plenitude a razão do convencimento do juízo, viabilizando a ampla defesa e eventual impugnação de seus fundamentos, não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação.
2. O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, não é aplicável às decisões que apreciação o pedido de tutela de urgência, porque nessa hipótese o contraditório é diferido, sem que configure qualquer ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa.
3. As provas documentais até então carreadas aos autos denotam que o agravado é proprietário do automóvel desde 2021, conforme vasta documentação relativa a laudo de vistoria veicular, comprovantes de pagamento do preço da negociação e da taxa de transferência junto ao DETRAN, IPVA e licenciamento do período e contratação de seguro.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.